Tribunal: TJES
Processo: 5000968-77.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000968-77.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

MAIKE HENKERT

AGVDO(S):

GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE VERIFICADA. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA PELO MAGISTRADO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória c/c Dano Material e Moral através da qual o Gustavo de Oliveira Flauzinho (aqui Agravado) sustenta que ao realizar negócio de compra do veículo Honda Civic LXR, placa OVK 6D29, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), teria sido vítima de uma fraude.

2. Não obstante as alegações de que o Agravado não teria agido com a cautela necessária, realizando o depósito dos valores em contas com titularidade de terceiros diversos do proprietário do bem, de acordo com os relatos da inicial e reconhecido pelo magistrado, tais depósitos teriam sido realizados na forma indicada pelo Agravante.

3. Até mesmo o Agravante reconhece que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que ele mesmo teria sido vítima da situação, recebendo do estelionatário comprovante de depósito que fora realizado com envelope vazio e com erro na indicação do nome do banco.

4. Entendo que neste estágio preliminar da demanda não há razões para modificar a decisão agravada, que determinou a restrição no veículo Honda Civic LXR, placa OVK6D29, devendo ser mantido in totum o pronunciamento judicial.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000968-77.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIKE HENKERT
AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000968-77.2022.8.08.0000

AGVTE(S): MAIKE HENKERT

AGVDO(S): GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por MAIKE HENKERT, inconformado com a decisão ID. 2113976, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo que na transação envolvendo a compra de veículo foi demonstrado que o autor da demanda realizou o depósito requerido pelo demandado, contudo, que o automóvel não foi entregue, deferiu o pleito de tutela antecipada, determinando o bloqueio em contas bancárias, além da restrição do veículo de placa OVK6D29, no Sistema Renajud.

Em suas razões recursais de ID. 2113971 o Agravante, em apertada síntese, sustenta que: 1) o agravado foi vítima de um golpe ao tentar adquirir o veículo Honda Civic LXR, placa OVK 6D29; 2) o agravante também foi vítima do golpe, perpetrado pelo estelionatário Bruno; 3) o depósito foi realizado em conta de pessoa diversa da do proprietário do veículo; 4) deve ser afastada a decisão que promoveu a inserção de restrição no veículo Honda Civic LXR, ano 2013/2014, cor prata, placa de número OVK6D29.

Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória c/c Dano Material e Moral através da qual o Gustavo de Oliveira Flauzinho (aqui Agravado) sustenta que ao realizar negócio de compra do veículo Honda Civic LXR, placa OVK 6D29, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), foi informado pelo Sr. Maike Henkert (aqui Agravante) que a negociação seria realizada com o Sr. Bruno.

Assim, conforme combinado, no dia 16/06/2020 foi até Nova Venécia no cartório do 3º Ofício de Notas para a transferência do veículo, realizando a transferência de parte do valor do veículo na forma indicada pelo Sr. Bruno, efetuando depósitos nas contas de Marcos Vinícius Maceno Oliveira e Ricardo Felipe Silva Pires.

Contudo, ao se dirigir ao banco para efetuar o restante do pagamento foi informado pelo Sr. Maike Henkert que havia um problema relacionado a uma fraude, sendo abordado por dois policiais que o conduziram para a delegacia.

Assim, o autor da demanda originária alega ter ficado sem o veículo, não ter conseguido recuperar a quantia de R$ 22.289,79 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta reais e setenta e nove centavos), além de ter permanecido na delegacia por 05 (cinco horas).

Ao analisar o pleito liminar o magistrado primevo constatando que o Autor/Agravado teria sido vítima de uma fraude e que realizou os depósitos na conta indicada pelo requerido, concedeu a tutela de urgência nos seguintes termos:

No caso vertente, resta comprovado, por ora, que o veículo fora vendido ao autor, diante dos documentos apresentados na inicial, principalmente a conversa realizada, via WhatsApp (fls. 24/34).

Através dos documentos de fls. 36 e 38 restou demonstrado que o autor realizou o depósito dos valores requeridos pelo demandado, nas contas indicadas por este. E conforme mencionado pelo requerente, o veículo apesar do pagamento não lhe foi entregue.

Encontra-se demonstrado nos autos o perigo do dano, pois diante da não entrega do bem, apesar do pagamento, caberia ao requerido devolver a quantia paga. Ademais a não localização do valor, poderá frustrar eventual crédito do autor.

Ressalto que a inserção de restrição é devida, pois além de garantir futura execução, concederá ciência a terceiros de boa-fé, caso pretenda comprar o veículo.

Outrossim caso seja comprovado a entrega do veículo ou dos valores, a medida concedida poderá ser revista.

ANTE O EXPOSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para o fim o determinar o bloqueio de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) na conta 41447-6, agência 2891-6 – Banco do Brasil em nome de Marcos Vinicius Maceno Oliveira e a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) na conta corrente 100.890-0, agência 0028-0 – Banco do Brasil, em nome de Ricardo Felipe Silva Pires.

Promovo a inserção de restrição no veículo de placa OVK6D29, através do Sistema Renajud em anexo.

Verifico que no presente caso o magistrado
a quo
justifica a medida por considerar que os elementos constantes dos autos demonstram que o Autor/Agravado teria cumprido com as disposições do acordo formulado entre as partes.

Ademais, não obstante as alegações de que o Agravado não teria agido com a cautela necessária, realizando o depósito dos valores em contas com titularidade de terceiros diversos do proprietário do bem, de acordo com os relatos da inicial e reconhecido pelo magistrado, tais depósitos teriam sido realizados na forma indicada pelo Agravante.

Nesse sentido, verifico que até mesmo o Agravante reconhece que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que ele mesmo teria sido vítima da situação, recebendo do estelionatário comprovante de depósito que fora realizado com envelope vazio e com erro na indicação do nome do banco.

Firme nessas considerações, entendo que neste estágio preliminar da demanda não há razões para modificar a decisão agravada, que determinou a a restrição no veículo Honda Civic LXR, placa OVK6D29, devendo ser mantido
in totum
o pronunciamento judicial.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000968-77.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

MAIKE HENKERT

AGVDO(S):

GUSTAVO DE OLIVEIRA FLAUZINO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE VERIFICADA. RESTRIÇÃO DO VEÍCULO DETERMINADA PELO MAGISTRADO. MEDIDA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, cuida-se de Ação Indenizatória c/c Dano Material e Moral através da qual o Gustavo de Oliveira Flauzinho (aqui Agravado) sustenta que ao realizar negócio de compra do veículo Honda Civic LXR, placa OVK 6D29, no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), teria sido vítima de uma fraude.

2. Não obstante as alegações de que o Agravado não teria agido com a cautela necessária, realizando o depósito dos valores em contas com titularidade de terceiros diversos do proprietário do bem, de acordo com os relatos da inicial e reconhecido pelo magistrado, tais depósitos teriam sido realizados na forma indicada pelo Agravante.

3. Até mesmo o Agravante reconhece que na transação aqui analisada houve a prática de um golpe, e que ele mesmo teria sido vítima da situação, recebendo do estelionatário comprovante de depósito que fora realizado com envelope vazio e com erro na indicação do nome do banco.

4. Entendo que neste estágio preliminar da demanda não há razões para modificar a decisão agravada, que determinou a restrição no veículo Honda Civic LXR, placa OVK6D29, devendo ser mantido in totum o pronunciamento judicial.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 22

de novembro

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.